Tribunal: TJDFT
Processo: 0735068-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735068-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA JOSE CARVALHO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré contra despacho proferido em ação revisional de mensalidades de plano de saúde, que determinou a conclusão do feito para sentença. Custas pagas (ID 30385470). A Agravante foi intimada para justificar o cabimento do recurso (ID 30466078). A Agravante peticiona (ID 30696195), aduzindo que o recurso é cabível com base no art. 1.015, VI, do CPC, uma vez que terá prejudicada sua defesa no processo em razão do indeferimento de prova (perícia). Decido. Conforme aduzido, a Agravante se insurge contra Despacho que determinou a conclusão do feito para sentença. Em face do Despacho, opôs Embargos de Declaração perante o Juízo a quo que sequer foram conhecidos: Trata-se de embargos declaratórios em face do despacho que determinou a conclusão do processo para a sentença. Aduz que o despacho é omisso por isso que não observou a necessidade de perícia atuarial. É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial contra o qual recorre a embargante é despacho. Determinou o encaminhamento do processo para sentença. O recurso de embargos de declaração tem cabimento contra "qualquer decisão judicial" (art. 1.022 do CPC). Não tem cabimento, portanto, em face de despacho de mero expediente. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Intimem-se. Após, voltem conclusos para sentença. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. De fato, os despachos são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. Ainda que fosse passível de recurso, o Despacho apenas determinou a conclusão dos autos para sentença, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Ademais, não consta da contestação da Agravante pedido de produção de perícia atuarial, não cabendo falar em indeferimento de perícia pelo Juízo a quo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, uma vez que os Despachos são irrecorríveis e não houve indeferimento de prova pericial, a qual sequer chegou a ser pleiteada. Ademais, ainda que houvesse tal pleito, o indeferimento de prova não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 17:23:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador